Tribunal: TJDFT
Processo: 0736842-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736842-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DOROTHY PASSOS SANTOS, MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra DOROTHY PASSOS SANTOS e MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados. Esta a decisão agravada: “Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual da pensão da executada, conforme a decisão sob id. 187512902. Diante da inexistência de bens penhoráveis dos executados, retornem-se os autos ao arquivo, segundo a decisão de id. 83067523. Intime-se.” – ID 207092034 dos autos de origem n. 0036217-73.2000.8.07.0001 A parte agravante alega, em síntese, que “a parte agravada DOROTHY PASSOS SANTOS, é pensionista auferindo o valor bruto de R$ 9.176,43 (nove mil cento e setenta e seis reais e quarenta e três centavos) mensalmente, conforme ficha de remuneração de maio de 2024 (...) Portanto, depreende-se que a penhora de parte dos rendimentos do executado, até a satisfação integral do débito, não trará prejuízos à parte, tendo em vista que, considerando os rendimentos percebidos pelo devedor mensalmente, o abatimento de 30% (trinta por cento), preservará a sua subsistência.” - ID 63603521, pp. 3/4. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos, baseada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que vem entendendo pela possibilidade de flexibilização das regras de impenhorabilidade salarial. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Ademais, conforme se verifica da decisão agravada, foi determinado o envio dos autos ao arquivo provisório. Deste modo a penhora salarial é imprescindível para que o agravante possa obter a satisfação da dívida pretendida.” - ID 63603521, p. 8. E pede: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora da pensão auferida pelo executado, no percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar penhora dos rendimentos líquidos da parte devedora até a quitação integral do quantum debeatur no percentual de 30% (trinta por cento).” - ID 63603521, p. 9. Preparo recolhido (IDs 63603525 e 63603527). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Verifica-se que, na origem, o pedido de penhora de 30% da pensão da executada DOROTHY PASSOS SANTOS foi indeferida pela decisão de ID 187512902; Doc. ID 180709795, origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu penhora de 30% (trinta por cento) do salário de um dos executados. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar, do documento apresentado pela parte autora no id. 178135735, que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, mesmo porque o crédito do banco não contempla verba alimentar, INDEFIRO o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se.” - ID 187512902, autos de origem. Contra referida decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento 0713426- 32.2024.8.07.0000 (ID 191901169), que foi desprovido, já publicado o acórdão 1900988, e esta a respectiva ementa: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). CONTRACHEQUES. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 3. O credor trouxe aos autos contracheques da agravada DOROTHY PASSOS SANTOS, que demonstram que esta aufere renda mensal bruta em torno de R$ 9.176,43. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 5. A agravada DOROTHY PASSOS SANTOS aufere renda mensal bruta em torno de R$ 9.176,43. Ou seja, sua renda mensal é pouco superior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos líquidos da parte devedora (mesmo em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal até define como razoável - até 30%) pode comprometer gravemente sua subsistência. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. O Banco agravante renovou o pedido de penhora de percentual de pensão por morte auferida pela agravada Dorothy. E apresenta ficha de remuneração - Pensionista, na qual consta o recebimento da verba bruta no valor de R$ 9.176,43. (ID 205646270, p. 2.). Sobreveio a decisão agravada, pela qual novamente indeferido o pedido de penhora de percentual da pensão da executada, “conforme a decisão sob id. 187512902.” - ID 207092034. Como se vê, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406268 SP 2018/0314080-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o agravante. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora